Tribunal: TJSP
Processo: 1020318-02.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de imóvel seguido de escritura pública de venda e compra. Penhora que recaiu sobre o imóvel e impediu o registro da escritura. Subsequente intervenção da Corré vendedora do imóvel que quitou o passivo fiscal e registrou a escritura de venda e compra do imóvel em nome da Autora. Superveniente perda do interesse de

Ementa:
Rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de imóvel seguido de escritura pública de venda e compra. Penhora que recaiu sobre o imóvel e impediu o registro da escritura. Subsequente intervenção da Corré vendedora do imóvel que quitou o passivo fiscal e registrou a escritura de venda e compra do imóvel em nome da Autora. Superveniente perda do interesse de agir, modalidade necessidade, evidenciada. Responsabilidade do notário na lavratura da escritura de venda e compra, por sua vez, não evidenciada. Danos morais não caracterizados. Situação que revela mero transtorno e dissabor. Perda de uma chance pela venda do imóvel não demonstrada. Sucumbência estabelecida à Corré ajustada e majorada a devida pela Autora, observada a gratuidade. Recurso da Autora não provido e parcialmente provido o recurso da Corré.